Tribunal: TJBA
Processo: 8045936-57.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045936-57.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MAGNOELLE SANTANA FERRAZ

Advogado(s)
:
LUIZA ALAGIA ANDRADE

AGRAVADO: UNIMED COSTA DO DESCOBRIMENTO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado(s)
:
OHANNA ARAUJO GAMA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE CIRURGIA BARIÁTRICA E DE CORREÇÃO DE HÉRNIA DE HIATO. CLÁUSULA DE COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA (CPT). AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Agravo de Instrumento interposto por Magnoelle Santana Ferraz, nos autos da Ação Ordinária nº 8000074-20.2024.8.05.0079, em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Eunápolis, que indeferiu pedido de antecipação de tutela. A agravante pleiteava a imediata cobertura de cirurgia bariátrica e de correção de hérnia de hiato, argumentando abusividade da cláusula de Cobertura Parcial Temporária (CPT) aplicada pela operadora do plano de saúde. A decisão combatida entendeu ausentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela, sobretudo a urgência do procedimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência a fim de suspender a cláusula de Cobertura Parcial Temporária (CPT) imposta pelo plano de saúde; e (ii) estabelecer se há demonstração de urgência/emergência que justifique a antecipação dos efeitos da tutela para autorizar imediatamente a realização dos procedimentos pleiteados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A cláusula de Cobertura Parcial Temporária (CPT) possui respaldo na Lei nº 9.656/98 e é válida quando pactuada com base em declaração de saúde, especialmente quando há indicação de doença preexistente.
A agravante declarou, no momento da contratação, não ser portadora de obesidade, mas documentos médicos posteriores indicam a existência da doença em momento anterior à contratação, caracterizando a preexistência.
A ausência de entrevista qualificada no momento da contratação, embora prevista na Resolução Normativa ANS nº 558/22, não se mostrou, por ora, causa suficiente para invalidar a cláusula de CPT, tampouco há prova de que tenha havido vício de consentimento.
Não restou demonstrada a urgência ou emergência do procedimento pleiteado, sendo a cirurgia bariátrica de natureza eletiva e planejada, conforme relatórios médicos constantes dos autos.
A jurisprudência dominante reconhece a legitimidade da negativa de cobertura em razão da CPT, salvo quando evidenciada urgência ou emergência médica, o que não é o caso dos autos.
A tutela de urgência exige demonstração de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), requisitos não atendidos na hipótese dos autos.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
A
gravo de Instrumento de nº 8045936-57.2024.8.05.0000
, da Comarca de Salvador, em que figuram como
Agravante –

MAGNOELLE SANTANA FERRAZ e Agravado – UNIMED COSTA DO DESCOBRIMENTO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime,
em neg
ar provimento
ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do voto da relatora.

Salvador,

2/A